Tribunal: TJSP
Processo: 1000761-11.2020.8.26.0132
Classe: Remessa Necessária Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO OFICIAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – VEÍCULO AUTOMOTOR - IPVA – PORTARIA CAT No 27/15 – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO À ISENÇÃO DO REFERIDO TRIBUTO – POSSIBILIDADE. 1. O benefício fiscal pleiteado pela parte impetrante, com fundamento no artigo 13 da Lei Estadual no 13.296/08 e, também, na Portaria CAT no 27/15, ostenta natureza meramente

Ementa:
RECURSO OFICIAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – VEÍCULO AUTOMOTOR - IPVA – PORTARIA CAT No 27/15 – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO À ISENÇÃO DO REFERIDO TRIBUTO – POSSIBILIDADE. 1. O benefício fiscal pleiteado pela parte impetrante, com fundamento no artigo 13 da Lei Estadual no 13.296/08 e, também, na Portaria CAT no 27/15, ostenta natureza meramente declaratória. 2. A referida Portaria não poderia alterar a legislação Estadual de regência, criando restrição ou, então, a perda do direito à referida isenção tributária. 3. Os requisitos para a concessão da isenção foram devidamente preenchidos, conforme a legislação Estadual de regência. 4. A verificação das exigências necessárias ao deferimento da isenção, caracteriza mero ato declaratório da execução de vontade da norma tributária, nos termos do disposto no artigo 179 do CTN. 5. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 6. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, relativamente aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 8. Recurso oficial, desprovido.